Tribunal: STF
Processo: HC 258876
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA FINS DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA QUAL SERIA REALIZADO SEU INTERROGATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO ACUSADO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRECLUSÃO DA TESE, NÃO ALEGADA EM TEMPO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



1. É cediço que, na forma dos arts. 563 e 571, ambos do CPP, a declaração de nulidade demanda a demonstração de prejuízo decorrente da ausência do ato processual, assim como que a alegação seja feita na primeira oportunidade para falar nos autos. 



2. No caso em tela, a ausência de intimação do agravante para a audiência de instrução e julgamento em que seria realizado seu interrogatório, porquanto não se desincumbiu do ônus de manter atualizado o seu endereço, já tendo sido citado para oferecer resposta à acusação, torna correta a decisão de revelia. 



3. Ademais, caberia à defesa alegar a referida nulidade na primeira oportunidade em que poderia se manifestar, qual seja, nas alegações finais, ônus do qual não se desincumbiu, como se verifica da leitura da sentença condenatória, tornando preclusa a referida tese, mormente em se tratando de condenação definitiva e sem nenhuma demonstração de efetivo prejuízo, condição que reforça ainda mais a impossibilidade de reconhecimento da referida nulidade. Precedentes. 



4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.10)



    Alega-se que “ausência de interrogatório do réu devido à sua não intimação para comparecer à audiência de instrução e julgamento (...) resultou na ilegal decretação de sua revelia e impediu seu legítimo exercício aos direitos ao contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados”, uma vez que a expedição do mandado de intimação do paciente para comparecimento na audiência de instrução e julgamento se deu em endereço diverso daquele onde residia.



    Sustenta-se o cabimento do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, sobretudo ante a ilegalidade flagrante arguida.



    À vista do exposto, pugna-se pela nulidade absoluta do processo, determinando-se a realização de nova instrução na ação penal 0009913-08.2021.8.27.2729/TO, para que, assim, o paciente tenha o direito constitucional ao devido processo legal mediante a oportunidade de exercício da ampla defesa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1515 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente